Tribunal: STF
Processo: HC 238974
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS.  EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. CÁLCULO DE PENA. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo próprio paciente, sem a devida instrução da inicial, em que se aponta como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Inicialmente “roga pela nomeação de um defensor público”. Alega, em síntese, “decisão arbitrária, abusiva do sr. doutor juiz da 2ª vara criminal do júri e da Infância e Juventude da Comarca de Assis-SP, de forma que não deram provimento a petição por fins de não juntada aos autos a cópia do acórdão impugnado indeferindo liminarmente o writ com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (sic)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Requer que seja tomada todas as medidas necessárias afim de que se garantam a tramitação do requerido pedido.



    Dessa forma requer a este Egrégio Supremo Tribunal Federal conceder liminarmente o presente HC de forma que seja permitido os autos ao contador nos termos previstos no artigo 196, inc. I da LEP, podendo ser elaborado novo cálculo de pena após a r. de referida sentença, e que se manifeste sob a pretenção do requerente tendo em vista os autos e a prova de ser o direito do requerente líquido e certo” (sic)



    É o relatório, DECIDO.



    Em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão da ordem,



    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente